Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ENSINO SUPERIOR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA GENÉRICA. AFASTADA. CONFECÇÃO, EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do princípio da unidade institucional, o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, de modo que os seus membros fazem parte de uma só corporação, podendo ser substituídos um por outro em suas funções, sem que com isso haja alguma alteração subjetiva nos processos em que oficiam em prol da defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2. O Ministério Público tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos socialmente relevantes de uma comunidade de estudantes.
3. Existe relação consumerista entre as instituições de ensino – prestadoras de serviço – e os discentes – consumidores.
4. Segundo o artigo 324, §1o, III, do CPC, é lícito ao autor formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, o que comumente ocorre em ações civis públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos, nas quais se aceita formulação, em alguma medida, genérica, para garantir a tutela efetiva e adequada (art. 95 do CDC).
5. A Lei n. 9.780/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, não autoriza a cobrança de valores para expedição de quaisquer documentos inerentes à vida acadêmica dos estudantes, restando a possibilidade somente de cobrança de mensalidades escolares.
6. Indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja vista que as instituições já são remuneradas pelo valor da mensalidade.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do EAREsp n. 676.608/RS (paradigma) firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.